Tribunal: TJDFT
Processo: 0721856-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721856-03.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FILIPE IGOR SANTIAGO GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FILIPE IGOR SANTIAGO GOMES D E C I S Ã O A nova patrona do réu renova o pedido de reabertura do prazo recursal, ao argumento de que o réu não foi consultado pela defesa técnica anterior sobre o seu interesse em recorrer do acórdão (ID 48589503). A pretensão não merece acolhida. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, órgão judicial encarregado de interpretar as leis infraconstitucionais, o art. 395 do CPP impõe a intimação pessoal do acusado somente em relação à sentença, “não sendo a regra extensível às decisões proferidas em grau recursal” (AgRg no HC n. 718.185/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) Neste mesmo sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a previsão de intimação pessoal prevista no art. 392 do Código de Processo Penal - CPP somente se aplica ao condenado preso, preventivamente ou em decorrência de outras condenações, e em relação às sentenças de primeiro grau, não existindo direito subjetivo do réu de ser intimado pessoalmente do julgamento do recurso de apelação ou de seu resultado. É, portanto, no caso em análise, suficiente a intimação da defesa técnica. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 779.819/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. TESE DE NULIDADE NÃO DEDUZIDA NA ORIGEM E, POR TAL MOTIVO, NÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA DE PLANO. PRETENSÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A revisão criminal (arts. 621 a 631 do CPP) é o instrumento para buscar a rescisão de condenações definitivas, e não foi ajuizada na origem. A tese defensiva, porque não deduzida, deixou de ser decidida pelo Tribunal a quo. Assim, sobressai a incompetência desta Corte para o conhecimento da tese, pois não inaugurada a atribuição prevista no art. 105 da CF. 2. Incabível a concessão da ordem, de ofício, pois, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só autorizará a desconstituição do trânsito em julgado se houver prova de prejuízo para o réu, conforme a Súmula n. 523 do STF. 3. O pedido da parte está em desconformidade com a jurisprudência desta Corte, de que é voluntária a interposição de recursos especial e extraordinário, quando necessários; a intimação pessoal é somente exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória (não se estende a decisões de segunda instância) e não subsiste direito ao recolhimento em "sala de estado-maior" após o trânsito em julgado da condenação. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 807.582/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) A pretensão, portanto, não tem amparo legal. Indefiro o pedido de reconsideração. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de julho de 2023 15:33:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator